Tribunal: TJMT
Processo: 0016180-54.2013.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – IMPOSSBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.
Na hipótese, não há falar em omissão no julgado. No Acórdão consta de forma expressa que a tese de inépcia da inicial, suscitada nas Razões do Recurso, não foi suscitada no Juízo de origem e, portanto, não foi conhecida diante da inovação recusal.
A majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, não exige a apresentação de Contrarrazões. Não há nos autos justificativa plausível que autorize a redução da verba sucumbencial majorada em virtude do desprovimento do Recurso de Apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016180-54.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (EMBARGANTE), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), FAMA FERRAGENS E ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 32.982.233/0001-23 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI - CPF: 011.776.391-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – IMPOSSBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em omissão no julgado. No Acórdão consta de forma expressa que a tese de inépcia da inicial, suscitada nas Razões do Recurso, não foi suscitada no Juízo de origem e, portanto, não foi conhecida diante da inovação recursal.

A majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, não exige a apresentação de Contrarrazões. Não há nos autos justificativa plausível que autorize a redução da verba sucumbencial majorada em virtude do desprovimento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela microempresa
S. J. INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA. – ME
com o objetivo de sanar alegada omissão no Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Embargante, o Colegiado equivocou-se ao considerar a tese de inépcia da inicial como inovação recursal, pois, segundo alega, ela (a Recorrente) contestou a carência da documentação apresentada pela empresa Recorrida,
FAMA FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA LTDA.,
em sede Embargos Monitórios. No seu entender, o Colegiado omitiu-se quanto a este fato.

Sustenta que não há falar em inovação recursal no tocante à tese de falta dos comprovantes de entrega, bem como a memória de cálculo informado pela Embargada.

De acordo com a Embargante, não ficou demonstrada a matemática utilizada para chegar ao valor pretendido.

Insiste no pedido de extinção do feito sem resolução do mérito. Assevera que nos autos há documento juntado pela própria Embargada em que ela concorda com a novação do crédito apresentado na inicial.

Prossegue alegando que o crédito vindicado na Ação foi comprovadamente novado em 27/11/2012, razão porque defende a extinção da demanda.

De outro lado, manifesta inconformismo quanto à majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento). Aduz que o percentual configura valor excessivo e que não corresponde com os termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Defende que os honorários devem ser fixados observando o trabalho desempenhado pelo Advogado e, no caso em tela, consoante aduz, sequer foram apresentadas as Contrarrazões que justificasse a majoração em 20% (vinte por cento) nos honorários advocatícios em favor da Embargada.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeitos infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado para que seja reconhecida a inépcia da inicial, bem como reduzidos os honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento).

Dispenso a intimação da Embargada para apresentação de Contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a Embargante opôs o vertente Recurso Aclaratório com o objetivo de suprir alegada omissão no Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em face da empresa Fama Ferragens Acessórios para Serralheria Ltda.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão sobre o qual o Juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como aquelas não se manifestam sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, e que incorram em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, da Lei de Ritos.

Neste caso, em que pese às alegações expostas pela Recorrente, não há qualquer omissão a ser suprida.

Com efeito, da leitura conjunta das razões recursais e do Acórdão objeto da embargalidade, não se constata qualquer ponto omisso, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa.

O Colegiado foi claro ao fundamentar que a insurgência apresentada de inépcia da inicial trata-se de nítida inovação recursal pois, pelo que se verifica dos autos, referida tese de defesa não foi levada ao conhecimento do Juiz singular no momento em que lhe foi oportunizado, ou seja, nos Embargos à Monitória.

Também está expresso na Acórdão que, à luz do que preconiza o artigo 342 do CPC, após o encarte da Contestação é lícito à parte Ré deduzir novas alegações apenas quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na hipótese sob exame, tem-se que as matérias deduzidas não se enquadram no rol do artigo 342 do CPC; assim, não há como apreciar a tese arguida de inépcia da exordial, eis que se trata de nítida inovação recursal.

Quanto ao inconformismo relativo à majoração dos honorários recursais, de igual sorte, não há omissão a ser suprida.

A despeito de a Embargada não ter ofertado Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela Embargante, essa circunstância, por si só, não se revela como justificativa plausível que impeça a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

A propósito, denota-se que a demanda tramita há mais de 10 (dez) anos e, a todo o tempo os patronos que representam a Embargada atuaram no processo diligentemente. Assim, não entrevejo motivo verossímil que autorize a redução da verba sucumbencial.

Vê-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente julgada, não há qualquer omissão a ser suprida. Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Assim, por não vislumbrar no
decisum
objurgado nenhuma omissão ou quaisquer dos outros vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023